Tribunal: STF
Processo: AR 2959
Classe: AR
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA:

Referente à Petição nº 69.924/2026 (eDOC nº 121, ID: 91a6a717): Os embargantes requerem a retirada dos aclaratórios da Sessão Virtual de Julgamento e a designação de nova data para julgamento presencial, “levando em consideração as relevantes questões jurídicas e fáticas expostas, especialmente à luz da distinção fática em relação à ADI n.º 3.415, do preenchimento dos requisitos dos Temas 161 e 784 do STF e do impacto direto da decisão sobre a efetividade das ordens expedidas nos autos da ADPF n.º 743/DF”.
O recurso de embargos de declaração em questão foi oposto contra acórdão por meio do qual o Plenário deste STF, à unanimidade, negou provimento a agravo regimental interposto com o objetivo de reformar decisão pela qual neguei seguimento à ação rescisória, por ser manifestamente inadmissível.
A mencionada decisão monocrática, antes de ter sido alvo de agravo regimental, também já tinha sido objeto de embargos de declaração, os quais foram rejeitados com fundamento na impossibilidade de manejo do referido recurso com a pretensão de reformar a conclusão do julgado embargado.
Os embargantes, além de tecerem argumentos relacionados com o mérito da ação rescisória, sustentam que “a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 743/DF, originariamente voltada ao enfrentamento das falhas estruturais nas políticas ambientais da Amazônia Legal e do Pantanal, configura processo estrutural cuja tutela se desenvolve por “decisões em cascata”. Sob a relatoria do Eminente Ministro Flávio Dino, seu objeto expandiu-se naturalmente para abarcar o que se revelou indissociável da questão ambiental: a expansão das facções criminosas na região amazônica”.
Alegam que “o aresto rescindendo impõe a desmobilização imediata de mais de 50 (cinquenta) Delegados de Polícia Civil do Estado do Amazonas, com formação jurídica e quase duas décadas de exercício efetivo nas funções, lançando-os ao cargo originário sob fundamento que sequer enfrentou a especificidade fática da aprovação dos autores em concurso público próprio”.
Inicialmente, ressalto que o julgamento em ambiente virtual permite a realização de sustentação oral, quando cabível, entrega de memoriais e demais atos de interesse das partes.
Com efeito, a adoção da sistemática virtual de julgamento permite que a decisão recorrida, o voto do Relator e as demais peças processuais ficam à disposição de todos os Ministros para consulta, no próprio ambiente virtual, o que propicia ampla análise do processo.
O acolhimento do pedido, portanto, justifica-se quando presente alguma excepcionalidade que aconselhe o julgamento presencial, hipótese que não se configura na espécie.
Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de destaque.
Publique-se.

Brasília, 20 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente